Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021287-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (AGRAVANTE), DANNI CESAR ACHCAR DE FARIA - CPF: 362.024.879-68 (AGRAVADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. agravo interno. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que apenas manteve decisão anterior não impugnada. Matéria preclusa nos autos. pretensa discussão da questão de modo intempestivo. Falta de interesse recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo autor, ora agravante, por considerá-lo inadmissível à falta de interesse recursal/processual, uma vez que a decisão de 1o Grau não possui propriamente conteúdo decisório, na medida em que apenas manteve/ratificou decisão anteriormente proferida nos autos acerca da mesma matéria, a qual já havia se revestido dos efeitos da imutabilidade da coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível conhecer de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve decisão anteriormente proferida nos autos e não impugnada.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal à interposição do agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz emite a decisão interlocutória, concedendo ou negando a providência postulada por uma das partes, e não quando a mantém ou a reafirma em pronunciamento jurisdicional posterior.

4. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

5. A mera repetição de pedido, ainda que sob novo enfoque ou fundamento, não afasta a autoridade da coisa julgada, cuja eficácia preclusiva impede rediscussão de matéria já decidida (CPC, art. 508).

6. Agravo de instrumento que não preenche os requisitos legais de admissibilidade, uma vez que carece de interesse recursal no que tange ao pedido de penhora, pois, nesse ponto, a decisão agravada só reafirmou o que já restou definido anteriormente, de modo que não há conteúdo decisório propriamente dito acerca da matéria.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ITACIARA MOTORS LTDA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021287-82.2024.8.11.0000, oriundo dos autos da
ação de “
Monitória
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. no
0003835-44.2010.8.11.0040
), ajuizada pelo ora agravante contra DANNI CÉSAR ACHCAR DE FARIA,
não conheceu do recurso interposto pela exequente, ora agravante, por considerá-lo
manifestamente inadmissível, “
seja porque carece de interesse recursal no que se refere ao pedido de penhora, pois, nesse ponto, a decisão agravada só reafirmou o que já restou definido anteriormente
, (...),
seja porque, sob outro enfoque, é claramente intempestivo em relação à decisão que efetivamente indeferiu o pedido de penhora sobre os frutos/rendimentos oriundos do exercício do usufruto dos imóveis
”
(cf. Id. no
247832689).

A agravante alega que “
o
primeiro pedido de penhora dos rendimentos do usufruto dos imóveis encontrados foi, de forma singela, indeferido (id. 230777667) pelo magistrado de piso sob o fundamento de que os imóveis estariam sob usufruto de terceiro
”, então, “
diante deste cenário, foi formulado o segundo pedido de penhora da meação dos usufrutos
(...)
, desta vez, mediante comprovação de que o usufruto dos bens não é destinado somente a terceira, que é esposa do agravado, conforme averbações contidas na matrícula de registros das propriedades, de modo que a penhora não recai sobre o patrimônio de terceiro, mas tão somente sobre o direito dos rendimentos do usufruto das propriedades auferidos pela esposa do agravado
”.

Sustenta, nesse sentido, que é “
evidente que não se trata de mera reiteração de pedidos idênticos, mas de novo pedido formulado lastrado em fundamento diverso, cujo conteúdo jurídico não se amolda a decisão anterior
”, daí porque “
a decisão vergastada flagrantemente ofende não só
(o seu)
direito
(...)
, mas também princípios norteadores do direito processual civil brasileiro, como o princípio da cooperação processual, na medida em que deixou de enfrentar os argumentos e provas trazidas pela recorrente
”.

Afirma que a decisão de 1o Grau não se tratou de “
mero ato de ordenação, de impulso, mas de decisão com carga decisória que atinge diretamente os
(seus)
direitos
(...)
, uma vez que indefere, utilizando de razões já declinadas nos autos, mas sem qualquer vinculação com o fundamento do novo pedido, para negar a penhora sobre o usufruto dos imóveis
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que seja
conhecido e provido o seu recurso de agravo de instrumento
(cf. Id. no
252425697
).

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 258433684).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, o feito de origem concerne à fase de cumprimento de sentença da ação Monitória proposta pela agravante Itaciara Motors Ltda contra o agravado Danni de Faria

Em 19.12.2019, a exequente/agravante peticionou nos autos, alegando que, ao realizar buscas “
perante o Cartório de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, imóveis de propriedade do Executado, tomou ciência do imóvel com área de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados), localizado na Rua São José, no 1414, Setor Industrial I, Sorriso, matrículas no 1.509 e 1.508
”, as quais contêm o registro de que “
o executado possui direito vitalício de usufruto, uma vez que o filho do mesmo é o real proprietário do bem imóvel
”, e, então, ao argumento de que a “
impenhorabilidade de tal direito possui o condão de abranger tão somente o usufruto em si, não estando abarcados em tal restrição os frutos que vierem a se originar do uso pelo usufrutuário
”, pleiteou a “
penhora do usufruto gravado nos imóveis matriculados sob os no 1.509 e 1.508 do CRI/Sorriso
” (cf. Id. no 77798715 – pág. 131/134 dos autos de origem).

Em decisão datada de 03.11.2022, o MM. Juiz indeferiu, de plano, o pedido de penhora ao fundamento de que “
os imóveis estão em usufruto vitalício de terceiro, no caso, instituído em favor de Sonia de Jesus Nogueira Achacar, conforme registros às margens das matrículas dos imóveis sobre os n°s R.5/1508 e R5/1508
” (cf. Id. no 102991508 dos autos de origem).

Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal.

Em 27.07.2023, a exequente/agravante voltou aos autos para “
reitera
[r]
o pedido de penhora de aluguéis advindos dos imóveis com reserva de usufruto, matriculados sob os n.o 1.509 e 1.508, CRI/Sorriso, conforme pugnado na petição de id. 77798715, pág. 131/134
”, frisando que “
os imóveis citados anteriormente tratam-se de salas comerciais, ou seja, bens passíveis de gerar frutos, direito este plenamente penhorável
”, e que a terceira Sonia de Jesus Nogueira Achaca “
é casada com o Devedor Danni Cesar Achcar de Faria, em regime de comunhão parcial de bens, na qual todas as dívidas contraídas a favor do casal têm garantia no patrimônio comum, ainda que realizadas tão somente por um dos cônjuges, sendo que no caso em apreço, ambos são titulares em comum do usufruto
” (cf. Id. no 124540534 dos autos de origem).

Sobreveio, então, a decisão objeto do agravo de instrumento, em que o MM. Juiz de origem rejeitou secamente o pedido de penhora reeditado pela exequente/agravante, sem lançar qualquer juízo de valor acerca do mérito da questão, dispondo o seguinte: “
Mantenho a decisão proferida ao id.102991508, por seus próprios fundamentos
”
(cf. Id. no 134866161 dos autos de origem).

Em 2o Grau, a decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do
agravo de instrumento
da exequente/agravante por considerar que a decisão de 1o Grau não possui propriamente conteúdo decisório, na medida em que apenas manteve/ratificou decisão anteriormente proferida nos autos acerca da mesma matéria, a qual já havia se revestido dos efeitos da imutabilidade da coisa julgada, de modo a evidenciar a carência de interesse recursal/processual.

Como visto, o pedido de “
penhora do usufruto gravado nos imóveis matriculados sob os no 1.509 e 1.508 do CRI/Sorriso
” foi objeto de análise e expresso pronunciamento jurisdicional por meio da decisão proferida no dia 03.11.2022, a qual não foi impugnada tempestivamente pela parte interessada, de modo que, independentemente dos motivos declinados para o indeferimento do pedido da exequente naquele momento, uma vez que o que faz a coisa julgada é o dispositivo, e não os fundamentos (CPC, art. 504), o fato é que a questão já foi decidida em definitivo, e não pode mais ser revisitada no processo em respeito à coisa julgada formal, ou seja,
operou-se a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, o que constitui óbice não só à pretensão da parte de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505), não sendo suficiente para transpor ou contornar essa barreira de índole processual o argumento da exequente/agravante de que formulou o mesmo pedido sob “
novo fundamento
”, pois tal circunstância também não escapa da autoridade da coisa julgada, em específico, de sua
eficácia preclusiva, que
impede a rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou vinculada ao mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno (CPC, art. 508), e, isso, justamente porque é
inviável e incabível admitir e conhecer de alegações sucessivas, ainda que sob novo enfoque ou fundamento,

relativas a uma mesma matéria ao alvedrio das partes.

Reafirmo, então, a premissa decisória de que “
o interesse recursal à interposição do agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz emite a decisão interlocutória, concedendo ou negando a providência postulada por uma das partes, o que, no caso dos autos, diante do conteúdo da pretensão deduzida neste recurso, deu-se no momento em que a exequente/agravante
foi cientificada da decisão proferida em
03.11.2022,
que indeferiu o seu pedido de penhora dos frutos oriundos do exercício do usufruto, e não somente agora, quando o MM. Juiz apenas manteve o que já havia sido decidido nos autos anteriormente
”, e ratifico a conclusão de que o
agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, “
seja porque carece de interesse recursal no que tange ao pedido de penhora, pois, nesse ponto, a decisão agravada só reafirmou o que já restou definido anteriormente, de modo que não há conteúdo decisório propriamente dito acerca da matéria, seja porque, sob outro enfoque, é claramente intempestivo em relação à decisão que efetivamente indeferiu o pedido de penhora sobre
os frutos/rendimentos oriundos do exercício do usufruto dos imóveis em questão
”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025